Tribunal: TJDFT
Processo: 0751460-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente" (art. 3o da EC 113/2021).
2. É acertada a decisão que ordena que os cálculos dos débitos da Fazenda Pública sigam os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ.
3. Não há anatocismo na aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, pois, a partir daí, haverá incidência da taxa na forma simples, sem acumulação de índices.
4. A atuação do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, tem amparo nas Emendas Constitucionais no 113/21 e 114/2021. Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.